Tribunal: TJSP
Processo: 2156383-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Determinação de depósito da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, atualizada – Insurgência – Depósito judicial efetuado e posterior impugnação, a descaracterizar o pagamento voluntário do débito - Sanção devida – Incidência da multa apenas em relação ao montante controvertido – Impossibilidade, ante a não existência de pagamento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Determinação de depósito da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, atualizada – Insurgência – Depósito judicial efetuado e posterior impugnação, a descaracterizar o pagamento voluntário do débito - Sanção devida – Incidência da multa apenas em relação ao montante controvertido – Impossibilidade, ante a não existência de pagamento voluntário – Teses sobre o termo inicial dos consectários legais e excesso de execução – Análise prejudicada - Decisão mantida - Recurso não provido.